Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-87.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004164-87.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON NONATO DOS SANTOS - CPF: 284.182.391-15 (RECORRENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004164-87.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Nelson Nonato dos Santos

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Nelson Nonato dos Santos

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUINTE BENEFICIADO COM A ISENÇÃO DO IPVA-PNE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A manutenção indevida da inscrição em dívida ativa, de débito de Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo contribuinte foi beneficiado com a isenção, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recursos improvidos.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC, para:

- CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à parte autora, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), devendo ser calculado segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1ª-F da Lei 9.494/97 (com redação da Lei 11.960/2009).

- DECLARAR a inexigibilidade do tributo de IPVA, sobre o veículo objeto dos autos”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Promovente teve o seu nome encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, em 19/08/2019, por débitos tributários não adimplidos, relativo ao IPVA 2019 de seu veículo, da marca e modelo Ford/Ecosport, vencido em 30/04/2019, no valor de R$ 832,08.

Também restou comprovado nos autos que em 24/06/2019, o Promovente solicitou administrativamente a isenção tributária de veículo automotor, sendo o pedido indeferido em 08/07/2019, por falta de laudo de perícia médica expedida por profissional que integra o Sistema Único de Saúde – SUS.

Em 01/08/2019, o Promovente protocolou recurso administrativo através do E-process, sendo o pedido DEFERIDO em 20/08/2019, sendo lançada a isenção de IPVA – PNE junto ao sistema IPVA.

Consta também na Informação Técnica – IPVA N. 108/2020/CIOR/SEFAZ, juntada em defesa, que em 20/08/2019, foi encaminhado o Ofício n. 651 à Procuradoria Geral do Estado solicitando o cancelamento da inscrição em dívida ativa do IPVA, ofício este que foi protocolado junto a PGE nesta mesma data.

Desta forma, em pese o nome do Promovente ter sido encaminhado para inscrição em Dívida Ativa em data anterior ao deferimento da isenção, restou evidenciado que o seu nome permaneceu inscrito até 04/12/2019, conforme Certidão Positiva de Débitos n. 0027192160, acostada a exordial.

Deste modo, entendo que restou configurado o dano no momento em que o ente Estatal não realiza a baixa do débito tributário, permanecendo o nome contribuinte inscrito em dívida ativa por mais de 03 (três) meses, após ter sido concedida a isenção IPVA-PNE para o ano de 2019 e seguintes, decisão que se deu em 20/08/2019 e nesta mesma data foi comunicada à PGE.

Portanto, se o “
quantum
” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se tanto o pedido de majoração como o de afastamento ou de atenuação do valor da condenação a titulo de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém lhes
nego provimento.
Condeno as partes recorrentes a pagarem honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021